Tribunal: TJES
Processo: 5006519-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO ROCHA PEREIRA registrado(a) civilmente como RICARDO ROCHA PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006519-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO ROCHA PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO - ES28160

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E SELETOR DE RAJADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante (prisão posteriormente convertida em preventiva) pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa postula a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, aduzindo que o decreto se baseou na gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e a responsabilidade pelo sustento de um filho menor, requerendo, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta para a garantia da ordem pública, considerando o armamento apreendido e o histórico criminal do paciente; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis, isoladamente, autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) saber se a condição de genitor de filho menor confere o direito automático à liberdade ou se caberia a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O
periculum libertatis
encontra-se devidamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pela acentuada gravidade concreta da conduta. O paciente foi detido na posse de uma pistola calibre 9mm equipada com seletor de rajada e com a numeração suprimida, armamento de elevado poder lesivo que evidencia o risco imposto à sociedade.

4. A necessidade da segregação cautelar é reforçada pela contumácia delitiva do paciente, que ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal em curso pelo delito de receptação, o que indica patente propensão à reiteração de condutas ilícitas.

5. É pacífico o entendimento de que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando preenchidos de forma concreta os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. O simples fato de o paciente possuir filho menor não garante o direito imediato e incondicionado à revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, especialmente à míngua de comprovação de que a criança dependa exclusivamente de seus cuidados.

7. Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo contexto da apreensão e pelo histórico criminal, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que se revelam insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de arma de fogo com modificações que aumentam exponencialmente seu potencial lesivo (seletor de rajada e numeração suprimida), aliada ao histórico criminal do agente, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o paciente ostente genéricas condições pessoais favoráveis ou possua filho menor dependente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RICARDO ROCHA PEREIRA
contra suposto ato coator da
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19168585
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19450574
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19605868
, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006519-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO ROCHA PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO - ES28160

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RICARDO ROCHA PEREIRA
contra suposto ato coator da
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05 de janeiro de 2026, pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Informa que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e concreta. Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e sendo pai de filho menor dependente de seu sustento.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rememorar que o pedido liminar foi por mim indeferido em razão da deficiente instrução do feito, uma vez que o impetrante deixou de colacionar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

Nada obstante, com o aporte das informações da autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o
writ
encontra-se apto para julgamento de mérito.

Passo à análise.

A despeito dos valorosos esforços defensivos, a ordem não merece concessão.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se inequivocamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, tendo o paciente sido surpreendido na posse direta de armamento de alto potencial lesivo.

A denúncia, inclusive, já foi recebida pelo Juízo de origem, imputando-lhe a conduta do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

No que tange ao
periculum libertatis
, a alegação de que a prisão estaria pautada em gravidade abstrata não prospera.

O contexto fático revela uma gravidade concreta acentuada e um evidente risco à garantia da ordem pública.

Verifica-se que o paciente foi apreendido portando uma pistola Glock 17, Geração 4, calibre 9mm, artefato que contava com sua numeração raspada e estava equipado com seletor de rajada.

A posse de armamento com tais modificações bélicas denota clara intenção de dificultar a rastreabilidade do Estado e potencializar a letalidade do instrumento, indicando profundo envolvimento com a criminalidade.

Somado a isso, infere-se das informações processuais que o paciente possui contumácia delitiva.

Trata-se de indivíduo que ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001611-49.2017.8.08.0048) e figura como réu em outra ação penal em curso pelo delito de receptação (Processo nº 0001190-53.2025.8.08.0024).

Ainda que a defesa mencione a extinção da punibilidade da condenação anterior, tais registros demonstram, de forma insofismável, a propensão do paciente à reiteração de condutas ilícitas, tornando imperiosa a segregação para acautelar o meio social.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que atributos como residência fixa ou trabalho lícito não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes de forma concreta os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa mesma esteira, o argumento de que o paciente é genitor de um filho menor não lhe garante o direito líquido e certo à revogação da custódia ou à conversão em prisão domiciliar.

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída, e não há nos autos qualquer demonstração cabal de que a criança dependa exclusivamente dos cuidados do paciente, não bastando a mera comprovação da paternidade para afastar a necessidade da medida cautelar.

Por fim, diante do elevado risco demonstrado pela natureza do armamento apreendido e pelo histórico criminal, evidencia-se a absoluta insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do CPP, para o resguardo da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo incólume a prisão preventiva de Ricardo Rocha Pereira.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)